Tribunal: TJMT
Processo: 1005281-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005281-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONNATHAN SILVA NASCIMENTO - CPF: 033.267.851-27 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005281-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JONNATHAN SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – LIQUIDAÇÃO DO CÁLCULO DA REPRIMENDA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO EMPREGO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO DETRAÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – TEMPO DA CUSTÓDIA CAUTELAR UTILIZADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CÁLCULO MAIS BENÉFICO AO AGRAVANTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] Não há falar em ausência de aplicação do instituto da detração quando, mesmo não utilizando esse nomen juris, o período de pena provisória efetivamente cumprida é utilizado como pena cumprida e diminuída do montante total da pena do agravante
” (N.U 1012480-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005281-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JONNATHAN SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por JONNATHAN SILVA NASCIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais), que considerou o período que o reeducando ficou preso provisoriamente como efetivo cumprimento de pena.

Em suas razões, a defesa pretende a reforma do
decisum
para que seja realizado novo cálculo da pena, computando o tempo de prisão provisória [de
17.11.2017
a
12.8.2018
] como detração penal, utilizando-a para efeitos de progressão do regime prisional [doc. digital n. 122149498].

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o improvimento do agravo de execução [doc. digital n. 122149498].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 122149498].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 124018485].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005281-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que
JONNATHAN SILVA NASCIMENTO
possui o Executivo de Pena n. 0001647-57.2019.811.0042, referente à condenação pelo crime de latrocínio tentado, no qual foi-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime fechado, além do pagamento de
8 (oito) dias-multa
.

No dia 6 de outubro de 2021, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido defensivo para computar o período de prisão provisória do reeducando como detração, como se vê neste trecho da decisão atacada:

“A Defesa do recuperando JONNATHAN SILVA NASCIMENTO requer a inserção do período compreendido entre 17.11.2017 a 12.08.2018, como detração, aduzindo que o referido período não está sendo computado como pena efetivamente cumprida, mas apenas descontado do montante total da condenação.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público foi contrário ao pleito, sob o argumento de que no período vindicado não se trata de detração e sim, de pena cumprida.

[...]

O penitente foi preso em flagrante em 17.11.2017, a qual foi inserida como o início do cumprimento de sua pena.

Como se vê, no período apontado pela defesa compreendido entre 17.11.2017 (prisão) a 12.08.2018 (trânsito em julgado), o penitente estava cumprindo pena em regime fechado, não se tratando, o referido prazo, sob nenhuma hipótese, do instituto da detração, já que não considerado no cálculo como prisão provisória e, sim, de cumprimento de pena.

Pelo exposto, deixo de acolher o pedido da defesa e via de consequência, homologo o memorial de pena gerado pelo SEEU.

Encaminhe cópias ao penitente, a fim de que sirva de atestado anual de pena a cumprir [...]”
(doc. digital n. 122149498)

A controvérsia trazida pela defesa se refere ao cálculo de pena, no qual requer seja o período de prisão provisória [11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias] computado como detração para a concessão de futura progressão de regime prisional.

A pretensão não comporta acolhimento.

Primeiro, necessário traçar breves distinções entre o instituto jurídico da detração, prevista no Código de Processo Penal, daquela figura contida na Lei de Execuções Penais.

De acordo com o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Cleber Masson:

“
Agora, a detração penal é matéria de competência do juiz de 1a instância (ou do Tribunal), a ser reconhecida na fase de conhecimento, e não somente na esfera da execução. Exemplificativamente, se o acusado permaneceu preso preventivamente por um ano, e ao final do processo foi condenado à pena de nove anos de reclusão, o magistrado deverá aplicar a detração na própria sentença, fixando o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, correspondente ao restante da pena (oito anos), e não o regime fechado, relativo ao total da pena imposta. O legislador consagrou, explicitamente, o princípio segundo o qual ‘pena cumprida é pena extinta
’” (Código Penal Comentado, 2a ed. Ed. Método, pág. 347 – e-book).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. [...]
(STJ, HC 404.657/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)
.

De outro giro, há também a figura da detração prevista no art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, que nada mais é do que o “
cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativo e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal (art. 42, do CP)
” (Júlio Fabbrini Mirabete, Execução Penal: comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 213).

Segundo o profícuo escólio do referido doutrinador, “
ao ser elaborada a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal,
como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão
ou da internação
” (
op. cit
., p. 213 – grifei).

O não menos consagrado penalista, Guilherme de Souza Nucci, destaca que:

“
Atualmente, permite-se a denominada execução provisória da pena. Pode o condenado à pena privativa de liberdade, desde que esteja preso cautelarmente, executá-la provisoriamente, em especial quando pretende a progressão de regime, pleiteando a passagem do fechado para o semiaberto. [...] A pretexto de se tratar de prisão provisória, cautelarmente decretada durante a instrução, não se pode obstar esse direito, uma vez que, existindo eventual triunfo da defesa, por ocasião do julgamento de seu recurso, o máximo que poderá ocorrer será a imediata liberação do réu – quando houver absolvição ou diminuição da pena.
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão
” (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973 – grifo é nosso).

Analisando o cálculo de liquidação da pena confeccionada e acostada nos documentos juntados nos autos, percebe-se que o Juiz das Execuções Penais considerou o período de custódia cautelar como pena efetivamente cumprida, nos termos do artigo 42, do Código Penal.

No caso
sub judice
, o reeducando possui uma única condenação, oriunda dos autos n. 0043310-54.2017.811.0042, no qual cumpriu 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias do total imposto na sentença.

Consta ainda que ele permaneceu recolhido cautelarmente do dia
17 de novembro de 2017
até o trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em
12 de agosto de 2018
.

Não por outra razão que o juízo singular reconheceu a data da prisão cautelar [17.11.2017] como
início do cumprimento da pena
, inclusive fixando-a como data-base para a incidência dos benefícios executórios, notadamente a progressão de regime prisional.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
ALEGADA A NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DE DETRAÇÃO NO CÁLCULO DA PENA – INOCORRÊNCIA – DETRAÇÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos do art. 42 do Código Penal, detração penal é o abatimento do total da pena a ser cumprida, tanto na privação de liberdade como na medida de segurança, do período em que o sentenciado esteve preso administrativamente ou por força da prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro.
Não há falar em ausência de aplicação do instituto da detração quando, mesmo não utilizando esse nomen juris, o período de pena provisória efetivamente cumprida é utilizado como pena cumprida e diminuída do montante total da pena do agravante
”
(N.U 1012480-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Aliás, cumpre destacar que o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) automaticamente classifica o período transcorrido como pena cumprida, como bem se observa do extrato do relatório da situação processual executória trazido nos autos (doc. digital n. 122149498).

Neste particular, entendo que não assiste razão à defesa, não apenas porque o pedido por ela almejado é
menos benéfico
ao reeducando, mas também em razão de a interpretação dada pelo juízo de origem se
coadunar com os princípios da execução penal
, notadamente o da legalidade, e com os artigos 2o, parágrafo único, da LEP, e 42, do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

Se considerarmos o período informado pelo agravante como detração, o cálculo para obtenção do benefício executório almejado [progressão de regime] seria de, aproximadamente, 1 (um) ano
além
do
quantum
encontrado pelo Juízo das Execuções Penais.

Além disso, a pretensão defensiva – buscando utilizar o período de custódia provisória por mais uma vez –, incorreria no malfadado
bis in idem
.
Confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO JÁ REALIZADA [...] COM O DECRÉSCIMO NA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA [...]
VEDADO O DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR, SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM
EM FAVOR DO AGRAVANTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inobstante se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do Código Penal, por outro lado,
descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando
, que se veria obrigado a expiar menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando. Assim, tendo o juiz de conhecimento aplicado a detração [...]
haveria dupla aplicação do instituto do art. 42 do Código Penal, caracterizando bis in idem em favor do reeducando
”
(N.U 1001420-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – DETRAÇÃO –
DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR
– IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM EM FAVOR DO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE [...]
O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena
(CP, art. 42; LEP, art. 112). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar,
resulta configurado indevido bis in idem
(STJ, HC no 422.310/DF; TJMG, AgExPe no 1.0558.16.000348-6/001)”
(N.U 0038984-17.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Por derradeiro, compulsando os autos da ação penal n. 0043310-54.2017.811.0042 (Código 504260) e os documentos constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei a ocorrência de
erro material
nos valores registrados no relatório da situação processual executória do agravante e do coacusado,
ERIC JESUS SANTANA DE OLIVEIRA
.

Isso porque, na elaboração da Guia de Execução Penal, a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT fez constar o
quantum
das penas como
13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, quando, a bem da verdade, o agravante e o corréu foram condenados à reprimenda de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
8 (oito) dias-multa
, o que implica na modificação de todo o cálculo executório realizado até a presente data.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto, mantendo incólume a decisão vergastada, e chamo o feito a ordem, determinando que sejam retificadas as Guias Executórias dos réus
JONNATHAN SILVA NASCIMENTO
– ora agravante – e
ERIC JESUS SANTANA DE OLIVEIRA
, fazendo constar como “Pena Total Imposta” o
quantum
de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
8 (oito) dias-multa
, bem como sejam realizados novos cálculos de liquidação das reprimendas pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022